Tribunal: TJPA
Processo: 0036902-77.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036902-91.2008.8.14.0301
APELANTE: JOSE ISAAC ROCHA RAIOL FILHO, WANDA BENICIA AZULAY DO NASCIMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0036902-91.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

ADVOGADO: FÁBIO BRITO GUIMARÃES OAB/PA: 15232

APELADO: JOSE ISAAC ROCHA RAIOL FILHO

ADVOGADO: JOSÉ LUZENILDO MOURÃO CAVALCANTE OAB/PA: 8337

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE. DEFEITO PRESTAÇÃO SERVIÇO. SHOPPING CENTER. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da detida análise dos autos, é certo concluir que o dano restou devidamente comprovado pelo Apelado, que em razão do acidente suportou escoriações na perna esquerda e sutura na perna direita, ultrapassando o mero dissabor cotidiano como defendido pelo Apelante.

2. Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar quaisquer excludentes de ilicitude aptas a afastar a sua responsabilidade ante o evento danoso. Conquanto afirme ter mantido postura ativa na prestação dos primeiros atendimentos ao Apelado, acionando o socorro e providenciando o traslado ao Hospital, o dano proveniente do defeito na prestação do serviço permanece existente, podendo-se considerar, no máximo, minorado pelo auxílio prestado. Assim, não assiste razão ao recorrente no que se refere à alegação de inexistência de dano moral indenizável no presente caso.

3. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da sentença objurgada, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando os danos imateriais sofridos pela vítima sem ocasionar seu enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 00369
02-91
.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

ADVOGADO: FÁBIO BRITO GUIMARÃES OAB/PA: 15232

APELADO: JOSE ISAAC ROCHA RAIOL FILHO

ADVOGADO: JOSÉ LUZENILDO MOURÃO CAVALCANTE OAB/PA: 8337

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOSE ISAAC ROCHA RAIOL FILHO
em face do ora Apelante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 482725, o
Condomínio do Shopping Apelante, defende a
tese sobre equívoco no
decisum
combatido
, em vista do incidente ocorrido na escada rolante
no interior do Shopping Center
ter resultado ao Autor/Apelado tão somente escoriações leves, sem nenhum transtorno ou dano permanente.

Sustenta, que prestou pronto e digno atendimento ao recorrido, acionando a viatura do Corpo de Bombeiros que o teria transportado ao Hospital Saúde da Mulher acompanhado de um dos funcionários do Shopping.

Prossegue, sustentando, ainda, que teria custeado todas as despesas médicas e hospitalares do Apelado, razão pela qual seria incabível a indenização por danos morais, tratando-se o evento de mero dissabor cotidiano. Por fim, alega a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado diante da singeleza da ocorrência.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 482725.

Com a remessa dos autos ao 2º Grau foram estes distribuídos inicialmente à relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que, com fulcro na Emenda Regimental nº 05/2016, determinou a sua redistribuição (id. 1099242).

Manifestação do dd. Representante do Ministério Público pronunciando-se pela ausência de interesse de intervenção ministerial (id. 2252735).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 482725. Dele conheço.

Inexistindo questões preliminares passo a analise meritória.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Adianto não assistir razão ao Apelante. Explico:

Pois bem, em acurada análise dos autos, é certo concluir que o dano restou devidamente comprovado pelo Autor/Apelado, que em razão do acidente sofrido na escada rolante localizada
no interior do Shopping Center
,
além de escoriações na perna esquerda, também se submeteu à sutura na perna direita
, cujo o acontecimento
ultrapassa o mero dissabor cotidiano como defendido pelo Apelante, restando presente ao caso,
os requisitos caracterizadores sobre a responsabilidade civil do Apelante. Conquanto
afirme ter mantido postura ativa na prestação dos primeiros atendimentos ao Apelado, acionando o socorro e providenciando o traslado ao Hospital, o dano proveniente do defeito na prestação do serviço
permanece existente, podendo-se considerar, no máximo, minorado pelo auxílio prestado. Assim, não assiste razão ao recorrente no que se refere à alegação de inexistência de dano moral indenizável.

Acerca do tema, dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, também estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Admita-se que o dano moral pode ser caracterizado como a lesão a direitos da personalidade do indivíduo, consubstanciando-se em prejuízo imaterial que tem como consequência abalo psicológico, a dor, o sofrimento, que vão além do mero dissabor cotidiano, de modo que sua reparação vise atenuar, ainda que em parte, as consequências da lesão imaterial suportada pela vítima.

No que se refere à condenação por danos morais, deve esta manter escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas. Para tanto, devem restar caracterizados, em regra, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta humana, culpa
latu sensu
, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.

Assim, é certo concluir que o dano restou devidamente comprovado em razão do acidente, o Autor/Apelado suportou escoriações na perna esquerda e sutura na perna direita, fatos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar quaisquer excludentes de ilicitude aptas a afastar a sua responsabilidade ante o evento danoso. Conquanto
afirme ter mantido postura ativa na prestação dos primeiros atendimentos ao Apelado, acionando o socorro e providenciando o traslado ao Hospital, o dano proveniente do defeito na prestação do serviço
permanece existente, podendo-se considerar, no máximo, minorado pelo auxílio prestado. Assim, não assiste razão ao recorrente no que se refere à alegação de inexistência de dano moral indenizável no presente caso. Neste sentido a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória por dano moral. Acidente em escada rolante no interior do condomínio réu.
Não comprovada a alegação de culpa exclusiva da vítima. Dever de garantir manutenção e segurança desrespeitada pela ré apelante. Descumprimento do dever de cuidado. Dano moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório corretamente fixado em R$ 6.000,00, em obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida
. Majorados honorários advocatícios da sentença em 2% da condenação, ex vi do § 11, do art. 85, do NCPC. RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, INC. IV, ALÍNEA A, DO NCPC. (TJ-RJ - APL: 04848525920158190001, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR.
A responsabilidade pelo fato do serviço acidente de consumo é objetiva, sendo afastada somente quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC
. Caso em que restou comprovada a queda da autora no shopping center demandado, em decorrência do funcionamento falho da escada rolante. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Hipótese em que a queda sofrida pela autora, idosa, ocasionou-lhe lesão corporal, restando caracterizado o dano moral puro, diante da ofensa à integridade física.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dano moral
, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. [...]. (Apelação Cível Nº 70077890895, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077890895 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

Assim, verifica-se a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Apelante, sendo cabível a condenação deste à compensação do recorrido pelos prejuízos imateriais por ela suportados.

Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Diante do exposto, verifica-se que a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corretamente fixado nos termos da sentença objurgada, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando os danos imateriais sofridos pela vítima sem ocasionar seu enriquecimento ilícito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM SUA TOTALIDADE.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2020